Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711190-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ITALIA PAES, MASSAS E CONFEITARIA LTDA - EPP, JOSE GUILHERME DA COSTA MANSO, EDNA STELLA BRITTO GARCIA COSTA MANSO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0042220-87.2013.8.07.0001), movida em desfavor de EDNA STELLA BRITTO GARCIA COSTA MANSO, JOSE GUILHERME DA COSTA MANSO e ITALIA PAES, MASSAS E CONFEITARIA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sistema BACENJUD (ID 60180948 – autos originais). Em suas razões recursais (ID 15889604), o agravante sustenta, em apertada síntese, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do Código de Processo Civil. Destaca que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 19.03.2015; portanto, há mais de 4 anos. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Aduz que o indeferimento do pedido afronta seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, em razão do direito de crédito que possui. Ressalta o artigo 4o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Pondera que o deferimento do pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do agravante no sentido da localização de bens. Assevera que se afigura legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido prazo razoável desde a última consulta realizada, sendo possível que sejam encontrados ativos financeiros para saldar o débito exequendo. Faz considerações sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso, defendendo o preenchimento dos requisitos para tal, acrescentando que o pedido estaria em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão e, no mérito, pede que seja reformada a decisão atacada, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema BACENJUD. Preparo recolhido (ID 15890260). É o relatório. Decido. Apesar de o agravante falar em atribuição de efeito suspensivo, como a decisão é de indeferimento e, portanto, não altera o estado fático das coisas, em realidade, a pretensão é de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para deferir o pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online BACENJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Nesse sentido, firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1406895/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013) Compulsando os autos, verifica-se o transcurso de longo período entre a primeira solicitação e a presente, porquanto a pesquisa anterior de ativos financeiros em contas bancárias de propriedade dos agravados, via sistema BACENJUD, foi realizada em 19 de março de 2015 (ID 5890261 - pág. 127). Passado este prazo, após outras diligências infrutíferas, o agravante deu andamento ao feito requerendo a renovação da pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD (ID 5890261 - pág. 217); este pedido, porém, foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 5890261 - Pág. 219). Nesse contexto, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Dessa forma, tendo transcorrido lapso temporal de mais de 4 quatro anos, é possível a renovação da pesquisa junto ao sistema de penhora online, haja vista que há possibilidade de que a situação financeira dos executados tenha se modificado. Dessa forma, a probabilidade do direito está presente e o fato de o crédito perseguido não ter sido satisfeito, ainda que com tentativas frustradas de se encontrar bens, demonstra o perigo da demora, uma vez que cada vez mais distante a satisfação do crédito, havendo com o tempo o acréscimo dos consectários legais. Registre-se que a reiteração da consulta ao BACENJUD, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser deferido o pleito liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para DETERMINAR que seja reiterada a consulta ao BACENJUD, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em nome dos agravados, no limite da quantia exequenda. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, manifestem-se sobre o presente recurso. Considerando que a execução tramita à revelia dos executados, que não constituíram advogado nos autos de origem, o prazo para apresentar contrarrazões deverá fluir da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator